Tribunal: TCU
Processo: 005.502/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha a prorrogação do contrato de concessão referente à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no Estado do Espírito Santo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento de prorrogação do Contrato de Concessão 1/1995-DNAEE, referente à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no Estado do Espírito Santo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que, sob o ponto de vista formal, o Ministério de Minas e Energia (MME) atendeu aos requisitos previstos no artigo 10 da IN-TCU 81/2018 para a prorrogação, pelo período de trinta anos, do Contrato de Concessão 1/1995-DNAEE, referente à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no Estado do Espírito Santo, cuja signatária é a empresa EDP-ES, mas que o MME não cumpriu o prazo estabelecido no artigo 10 da IN-TCU 81/2018 para a entrega da documentação ao TCU; 9.2. considerar que todas a cláusulas obrigatórias exigidas nos artigos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do Decreto 12.068/2024 foram encontradas na minuta do Termo Aditivo de Contrato proposto pelo Poder Concedente; 9.3. considerar que todas as exigências contidas nos artigos 6o, 9o e 23 da Lei 8.987/1995 e no artigo 4o, § 1o, da Lei 9.074/1995 foram atendidas na minuta do Termo Aditivo de Contrato proposto pelo Poder Concedente; 9.4. considerar que todos os atos processuais exigidos nos artigos 2o, 7o, 8o, 9o e 10 do Decreto 12.068/2024 foram cumpridos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo MME; 9.5. considerar que a Aneel conduziu de forma adequada a verificação da regularidade fiscal, trabalhista e setorial, bem como das qualificações jurídica, econômico-financeira e técnica da EDP-ES; 9.6. recomendar ao MME, com fundamento no artigo 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e oportunidade de acrescentar a expressão "sem aplicação de expurgos" na Cláusula 2a, Subcláusula 6a, § 3o, da minuta do Termo Aditivo, conforme prescrito no artigo 4o, inciso VI, do Decreto 12.068/2024; 9.7. recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com fundamento no artigo 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.7.1. com fulcro no princípio da publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, exija das distribuidoras de energia elétrica a divulgação dos direitos que os consumidores ganharam a partir do novo contrato que agora os vincula às concessionárias, por meio da consolidação desses direitos e dos deveres dos usuários em apenas um documento, agrupando-os de forma lógica e acessível, com vistas a dar maior efetividade ao previsto no inciso VI, do artigo 23, da Lei 8.987/1995; 9.7.2. elabore plano de priorização para inclusão em sua Agenda Regulatória dos temas previstos no Decreto 12.068/2024 e na minuta do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, mas que ainda não foram contemplados na agenda de regulamentações a serem realizadas pela Agência, quais sejam: aprimoramento das condições econômicas para abertura de atividades concorrenciais; desenvolvimento de indicadores de atendimento do mercado; e avaliação da qualidade de governança, incluindo a disponibilização de informações técnicas pelas concessionárias em seus sítios eletrônicos 9.8. dar ciência ao Ministério de Minas e Energia, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que o encaminhamento da documentação pertinente à prorrogação da concessão, sem atender ao mínimo 150 dias de antecedência da assinatura do termo aditivo, afronta o artigo 10 da IN-TCU 81/2018; e 9.9. arquivar o presente processo, com fundamento no artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.